Tribunal: TJSP
Processo: 1013417-52.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Alegação de transações indevidas, sem o conhecimento da correntista – Responsabilidade objetiva – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Precedente

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Alegação de transações indevidas, sem o conhecimento da correntista – Responsabilidade objetiva – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Precedente do STJ – Declaração de nulidade dos dois contratos de empréstimo, condenação do réu a restituir os valores debitados indevidamente da conta da autora e pagar indenização por danos morais – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 na sentença – Pedido de redução – Não cabimento - Quantum indenizatório que se mostra equilibrado e adequado à situação narrada nos autos, e em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.

Recurso não provido.